Tribunal: TJES
Processo: 5031365-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031365-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DA SILVA TRANCOSO SIQUEIRA
RECORRIDO: COLEGIO ALTERNATIVO LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031365-38.2023.8.08.0048

RECTE.: PATRICIA DA SILVA TRANCOSO SIQUEIRA

RECDOS.: COLEGIO ALTERNATIVO LTDA e CENTRO EDUCACIONAL ALTERNATIVO KIDS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO Nº 5 DO FONAJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REVELIA. AR ASSINADO POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 434 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10424962. Contrarrazões Id. 10424970.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10424962), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Não conheço dos documentos juntados no Id. 10424963 e seguintes bem como Id. 10424962 - Págs. 6/7, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a inicial todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. E pelo art. 33 e art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, as partes podem apresentar provas até a audiência, devendo a parte contrária se manifestar imediatamente. No caso em tela, os documentos apresentados pela autora não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na inicial (de que a citação foi nula por ser entregue em endereço diverso) e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10424958), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, revogo a liminar deferida no id 35750163 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da embargante; JULGO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº 5003006-49.2021.8.08.0048.”

Trata-se de embargos de terceiro sob argumento de que a autora foi surpreendida com um bloqueio judicial em sua conta bancária, originado do processo judicial nº 5003006-49.2021.8.08.0048, que é desconhecido pela embargante. Ao verificar o processo, observou diversas nulidades, desde o cadastro da ação, com nome de pessoa diversa, ausência de citação, pois a autora não mora no local indicado pelo exequente, o que levou ao cerceamento de defesa, pois foi revel de forma indevida nos autos, tendo como consequência uma condenação equivocada, pois o teor dos autos nunca esteve relacionado à embargante. Afirma que está doente, pois foi diagnosticada com câncer e agora está com todas as contas bancárias bloqueadas. Requereu liminarmente a retirada do SISBAJUD em todas as suas contas bancárias e, no mérito, o cerceamento de defesa da embargante, pois não recebeu o AR de citação; que seja declarada nula a ação nº 5003006-49.2021.8.08.0048; a exclusão da embargante como parte executada no cumprimento de sentença; Que o cumprimento de sentença da ação de cobrança nº. 5003006-49.2021.8.08.0048 seja feito em face da verdadeira executada Sr.ª Vivian; a nulidade dos documentos vinculados à exordial; a inexistência da dívida declarada na r. sentença em 27/05/2022 em desfavor da embargante, que condenou Patrícia ao pagamento do valor de R$ 10.039,82.

Em suma, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois a autuação, registro, título executivo (contrato) e todos os documentos da execução estão em nome da ora embargante Patricia Da Silva Trancoso Siqueira, ocorrendo apenas um erro material quanto aos dados inseridos na petição inicial. Além disso, a autora foi devidamente citada na ação principal, sendo que o Enunciado 5 do FONAJE, dispõe que “
A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”. Ademais, não comprovou que, a época da citação ação principal supramencionada, não residia no endereço indicado pela pela embargada, visto que o comprovante de residência (Id. 10424619) não é capaz de comprovar suas alegações, pois não corresponde a época da citação, pois é posterior.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que não ter recebido o AR de citação, pois a correspondência foi enviada para um endereço desconhecido e que não era a residência da recorrente e que somente teve ciência de que contra si existia uma execução civil quando sofreu o bloqueio judicial de suas contas bancárias.

Analisando detidamente os autos, entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Como bem observado pelo juízo de piso: “
a autuação, registro, título executivo (contrato) e todos os documentos da execução estão em nome da ora embargante PATRICIA DA SILVA TRANCOSO SIQUEIRA, ocorrendo apenas um erro material quanto aos dados inseridos na petição inicial.
” Dos documentos juntados pela própria autora na exordial no Id. 10424628, é possível observar que todos mencionam o seu nome, apesar de na qualificação da exordial constar o nome da Sra. Vivian (Id. 10424626). Nos autos da ação principal nº 5003006-49.2021.8.08.0048 também é possível observar que todas as movimentações e atos processuais, incluse a citação, estão em nome da recorrente Patricia da Silva, consoante Id. 6559535 e seguintes daqueles autos. Assim, apesar de a qualificação da inicial constar o nome da Sra. Vivian (Id. 6557926 - Pág. 1), houve o devido cadastro da recorrente. Inclusive a recorrente não impugna tal fato em recurso.

No mais, a Lei 9.099/95, norma de natureza especial, em seu art. 52, IX, prevê que o incidente processual cabível para impugnar a fase de cumprimento de sentença ou execução própria, em sede de Juizado Especial Cível, é via embargos à execução, senão vejamos:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

Sendo parte na execução, não possui a recorrente legitimidade para ter manejado o presente embargos de terceiro, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte, sendo cabível somente a oposição dos embargos à execução nos autos de origem, o que não foi realizado.

Quanto à nulidade da citação
, tese do presente recurso, observa-se que a citação da recorrente Patricia da Silva Trancoso Siqueira foi recebida por Cintia Siqueira da Silva (Id. 10424923 - Págs. 3/4), tendo a recebedora assinado e informado o número do documento. O Enunciado nº 5 do FONAJE consolidou o entendimento de que: "
A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
"

Não comprovou a recorrente que, a época da citação na ação principal supramencionada, em 16/12/2021 (Id. 13790614 daqueles autos), não residia no endereço indicado pela recorrida, visto que o comprovante de residência juntado, apesar de não constar a data de vencimento da fatura, pois a imagem está cortada, é possível observar que é de 2023 (Emissão/Apresentação:25/09/2023) e não corresponde a época da citação, por ser posterior.

A Recorrente, a fim de provar suas teses recursais, produziu provas após a prolação da r. Sentença (Id. 10424963 e seguintes bem como Id. 10424962 - Págs. 6/7), os quais não foram conhecidos, o que é inadmissível nessa fase processual, uma vez que além de tal prova ser passível de produção durante a instrução processual, o juízo
a quo
não apreciou referida prova posto que não constante dos autos no momento da prolação da sentença (art. 319, inciso VI, art. 320, art. 329, art. 371, art. 434 e art. 435, parágrafo único, todos do CPC). É inadmissível,
in casu
, a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, uma vez que não restou demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Colaciono julgados:

Apelação cível. Ação monitória. Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito. Documento juntado com a apelação – A inicial ou a contestação é o momento oportuno para juntada de documentos, exceto quando se trata de documento novo, que não é a hipótese os autos, não se justificando a apelante o motivo de não tê-lo juntado anteriormente – Exame de documento em fase recursal que implicaria em supressão de instância – Preclusão reconhecida – Sentença mantida – Apelo improvido. (TJ-SP - AC: 10015828220178260370 SP 1001582-82.2017.8.26.0370, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/09/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

APELAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE LOTES. COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. REMUNERAÇÃO AFASTADA PELO TRABALHO NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONSIDERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, as provas reunidas neste processo, com ampla defesa e possibilidade de produção em Juízo, não comprovaram a existência da alegada intermediação na venda de imóvel de propriedade da ré para fazer a autora jus à comissão. Em contrapartida, a ré cumpriu demonstrar os fatos modificativos da pretensão deduzida por aquela de forma segura no âmbito do direito probatório durante a fase de instrução. 2.- A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil ( CPC). Dessa forma, referido elemento trazido pela apelante não deve ser acolhido e valorado com prova idônea a corroborar os fatos constitutivos do direito alegado. Seu conhecimento e exibição poderia ter servido de instrução da presente ação ao tempo do ajuizamento, o que não ocorreu. (TJ-SP - AC: 10133818320198260037 SP 1013381-83.2019.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Sendo assim, há de se admitir a validade do ato citatório,
razão pela qual

voto pela manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)